Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROCASTINATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. A apelante/embargante alega contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.

2. No caso, nenhum vício de contradição ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que “a autora entrou em contato com o golpista e cedeu os dados pessoais e os do boleto original da instituição financeira, não havendo responsabilidade do Banco e, acreditando estar em contato com funcionário da Intermediadora Financeira e seguindo suas instruções, (...) realizou pagamento de boleto em benefício de terceiro”, bem como que “assim, considera-se que a consumidora não teve diligência na situação, o que define sua culpa exclusiva e de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

3. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.026, § 2o do CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.